Tribunal: STF
Processo: RE 203859
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-11
Data de publicação: 1996-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
JORNAIS, LIVROS E PERIÓDICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSUMO. EXTENSÃO
MÍNIMA.
Extensão da imunidade tributária aos insumos utilizados na
confecção de jornais. Além do próprio papel de impressão, a
imunidade tributária conferida aos livros, jornais e periódicos
somente alcança o chamado papel fotográfico - filmes não
impressionados.
        Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido.